Tribunal: TJDFT
Processo: 0720891-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0720891-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., LUCAS MENDES CURSOS, INSPECOES E SERVICOS ME - ME, PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME, CLO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, INSTITUTO NACIONAL DE DEFESA DOS OPERADORES DE CAMBIO DE CRIPTOMOEDAS ICOINOMIA, OPENCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, CLIMB PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, FORK CONTENT PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA., ZATER TECHNOLOGIES LTDA, DREAM WORLD INFORMATICA LTDA - ME, JOHNNY PABLO SANTOS, CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA APELADO: ADRIANO CESAR ZANELLA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Negociecoins Intermediação e Serviços Online Ltda, Lucas Mendes Cursos, Inspeções e Serviços ME – ME, Principal Serviços e Participações Ltda S/S – ME, Clo Participações e Investimentos S/A, Instituto Nacional de Defesa dos Operadores de Câmbio de Criptomoedas Icoinomia, Opencoin Serviços Digitais Ltda, Climb Participações e Investimentos S/A, Fork Content Publicidade e Propaganda Ltda, Zater Technologies Ltda, Dream World Informática Ltda – ME, Johnny Pablo Santos e Cláudio José de Oliveira em face da r. sentença (ID 23950555, 23950559) proferida nos autos da presente ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência ajuizada por Adriano Cesar Zanella, na qual o d. magistrado a quo julgou procedente o pedido autoral, para rescindir a relação jurídica contratual existente entre as partes e, confirmando as tutelas outrora deferidas, determinar aos réus que transfiram integralmente os bitcoins retidos em suas plataformas para a carteira pessoal externa registrada no código 1E8TTTivY6Cqi9cfsSovEqykWzAtTVufvX. Ademais, converteu a referida obrigação de fazer na obrigação de pagar, condenando todos os réus a pagarem ao autor, de forma solidária, a quantia de R$ 2.563.943,10 (dois milhões, quinhentos e sessenta e três mil, novecentos e quarenta e três reais e dez centavos) com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o dia seguinte à atualização do ID 40729094 – p. 28, ou seja, 26/07/2019. Ao final, condenou-os, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 23950573), os réus/apelantes, de início, formularam pedido de concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de que têm enfrentado dificuldade em reestabelecer sua rotina empresarial, tanto em virtude da fraude perpetrada por clientes, o que fulminou, inclusive, na distribuição da demanda de Ação de Recuperação Judicial autuada sob o no 0015989-91.2019.8.16.0185, em trâmite na 1a Vara de Falência e Recuperações Judiciais da Comarca de Curitiba – Paraná, “quanto diante da reação em cadeia efetuada pelos clientes que demandaram ações judiciais por todo o país, de modo que o montante de pagamento das custas inviabilizaria o seu acesso à justiça”. Outrossim sustentam, a ocorrência de cerceamento de defesa, bem como desrespeito ao devido processo legal, ante o indeferimento da especificação de provas, hipótese fundamental nos presentes autos, em razão da necessidade de laudo pericial a ser realizado por perito técnico. Defendem, ainda, a inexistência de grupo econômico, bem como ausência de práticas abusivas que justifiquem a desconsideração da personalidade. Ato contínuo, os patronos que os representavam renunciaram, expressamente, mediante notificação extrajudicial, “a todo e quaisquer poderes que lhes foram outorgados nos presentes autos” (ID 23950589). Consequentemente, o d. magistrado a quo determinou a intimação dos réus/apelantes, pessoalmente, por carta com AR, para regularizarem sua representação processual, no prazo de 10 dias (ID 23950592), os quais, todavia, quedaram-se inertes, consoante certificado ao ID 23950686. É o relatório. DECIDO. O apelo não merece ser conhecido. Isso porque, a análise do recurso encontra óbice em sede de juízo de admissibilidade, pois não foram preenchidos todos os pressupostos para tanto. Nos termos do artigo 104 do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. Logo, a representação processual válida se constitui em um requisito recursal extrínseco, concernente à sua regularidade formal. In casu, imperioso rememorar que, quando da apresentação de contestação aos autos, constavam como procuradores dos réus Ismair Junior Couto - OAB/PR 49.001 e Leonardo A.B. Cordouro – OAB/PR 55.682, consoante se extrai do instrumento de procuração colacionado ao ID 23950415. Ambos os causídicos renunciaram ao mandato (IDs 23950494, 23950514 e 23950515), tendo os réus, seguidamente, constituído como seu novo procurador o Dr. Adriano Zaitter – OAB/PR 47.325, nos termos das procurações acostadas aos IDs 23950526 a 23950538, que, por sua vez, substabeleceu, sem reservas, todos os poderes que lhes fora outorgado, a Nelson Kaminski Junior – OAB/PR 62456, Thiago Portugal A. De Fucio – OAB/PR 63.819 e Munir Assad Heisler – OAB/PR 63.818 (ID 23950549 e 23950550). Cumprido o itinerário processual, prolatada sentença de procedência do pedido exordial, os réus interpuseram o presente recurso de apelação. Ocorre que o advogado subscritor do apelo, Dr. Nelson Kaminski Junior – OAB/PR 62456, juntamente com Thiago Portugal A. De Fucio – OAB/PR 63.819 e Munir Assad Heisler – OAB/PR 63.818, expressamente, renunciaram, mediante notificação extrajudicial, “a todo e quaisquer poderes que lhes foram outorgados nos presentes autos” (IDs 23950589 e 23950590). Por conseguinte, o d. magistrado a quo determinou a intimação dos réus/apelantes, pessoalmente, por carta com AR, para regularizarem sua representação processual, no prazo de 10 dias (ID 23950592). As empresas Lucas Mendes Cursos, Inspeções e Serviços ME – ME, Clo Participações e Investimentos S/A, Opencoin Serviços Digitais Ltda, Fork Content Publicidade e Propaganda Ltda e Dream World Informática Ltda – ME, foram devidamente intimadas, tendo os respectivos avisos de recebimento retornado com assinatura legível do recebedor (IDs 23950617, 23950613, 23950610, 23950604, 23950623). Os avisos de recebimento concernentes às intimações das empresas Negociecoins Intermediação e Serviços Online Ltda, Principal Serviços e Participações Ltda S/S – ME, Instituto Nacional de Defesa dos Operadores de Câmbio de Criptomoedas Icoinomia, Climb Participações e Investimentos S/A e Zater Technologies Ltda retornaram com a informação dos correios “mudou-se” (IDs 23950595, 23950656, 23950598 a 23950607), ao passo que aqueles referentes às intimações de Johnny Pablo Santos e Cláudio José de Oliveira retornaram sem qualquer informação, após três tentativas de entrega (IDs 23950620 e 23950678). Nesse passo, o d. magistrado consignou que nos termos do “artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Portanto, a intimação dirigida às partes cumpriu sua finalidade” (IDs 23950660 e 23950681). Sobreveio aos autos substabelecimento, sem reservas, no qual os causídicos Nelson Kaminski Junior – OAB/PR 62456, Thiago Portugal A. De Fucio – OAB/PR 63.819 e Munir Assad Heisler – OAB/PR 63.818, transferem os poderes que lhes foram conferidos à Dra. Lauren Helene Kuehne – OAB/PR (ID 23950662). Contudo, o referido instrumento restou firmado em 27/01/2021, data posterior à renúncia dos patronos que a substabeleceram (18/11/2020), ou seja, quando não mais detinham poderes para tal, tendo o d. magistrado, por conseguinte, determinado sua exclusão do feito (ID 23950665). Por fim, restou certificado que os réus deixaram transcorrer in albis o prazo para regularizarem sua representação processual (ID 23950686). Destarte, não estando o causídico subscritor do recurso apto a postular em juízo, ante a renúncia dos poderes que outrora lhes fora conferidos, e, não tendo os réus/apelantes procedido a sua regularização, conclui-se pela falta de pressuposto recursal extrínseco, atinente à regularidade da representação processual, o que impede o conhecimento da apelação interposta. Posto isso, e com amparo no artigo 932, III, do Estatuto Processual Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2021. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora